Tribunal: TJMT
Processo: 1025816-15.2022.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025816-15.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MATHEUS CLAUDINO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 051.087.831-83 (RECORRIDO), HERNANI ZANIN - CPF: 250.606.511-34 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 03.536.667/0001-00 (RECORRENTE), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1025816-15.2022.8.11.0001

Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente (s): SOCIEDADE EDUCACIONAL ATUAL DA AMAZONIA LTDA

Recorrido (s):

MATHEUS CLAUDINO RODRIGUES DA SILVA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 13/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI 9099/95

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que, não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – ENCERRAMENTO DO CURSO – NECESSIDADE DE TRANSFERÊNCIA DE INSTITUIÇÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Alega o Reclamante que em fevereiro de 2018 firmou contrato com a Recorrente para cursar Ciências contábeis, na modalidade presencial.

Narra que obteve êxito na aprovação e percentual de bolsa de 40% (quarenta por cento) sobre o valor da mensalidade.

Ocorre que em janeiro de 2021 a empresa encerrou as atividades, faltando um ano para a conclusão do curso.

Dessa forma, o Recorrido necessitaria trocar de instituição, aumentando o tempo para conclusão dos seus estudos, gerando frustração quanto ao termino do curso superior.

No entanto, aduziu que os valores das mensalidades praticados por outras instituições de ensino superior estão fora do parâmetro que o Recorrido praticava com a Recorrente, o que inviabiliza até o momento o ingresso em outra instituição, uma vez que não possui condições financeiras para arcar com valor acima do que pagava.

Em defesa, argumenta a reclamada que possui autonomia e que a possibilidade de fechamento é prevista em contrato.

Dessa forma, mesmo que a empresa tenha agido dentro da autonomia que lhe é permitida, das suas ações decorreu abalo moral ao consumidor, com a frustração da não conclusão do curso no prazo previsto.

Portanto, restou demonstrado de forma clara a falha na prestação do serviço pela instituição de ensino, devendo ser mantida a sentença em todos os seus termos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

O dano moral caracteriza-se pelo incontestável abalo sofrido frente à prestação inadequada de serviços.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a ideia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023